Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO GOLPISTA.
1. O artigo 481 do Código Civil conceitua a compra e venda como sendo o contrato pelo qual alguém se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração, denominada preço. São elementos constitutivos da compra e venda as partes, sendo implícita a vontade livre e sem vício, a coisa/bem e o preço.
2. Nos termos do artigo 148 do Código Civil, o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico.
3. Comprovado que as partes litigantes foram ludibriadas, por um terceiro golpista, quando da realização de compra e venda de veículo, deve ser ele o responsável por eventual prejuízo suportado pelas partes.
4. Afasta-se o dever de indenizar se a conduta da parte não caracterizar ato ilícito causador da lesão.
5. Recurso conhecido e desprovido.